Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720749-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA COUTO BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Tendo em vista a decisão de ID 17960733, julgo prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator